Tribunal: TJES
Processo: 5003214-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada; Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003214-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: HELIO GUSS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE DEVIDO A MILITAR ESTADUAL. LIMITES DA COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO FIXADA COMO “SOLDO” NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por militar estadual, no qual se discute a exigibilidade e a base de cálculo do benefício denominado pecúlio-resgate. A sentença transitada em julgado havia condenado a entidade de previdência à exclusão do nome do autor do cadastro de associados, à abstenção de descontos em folha, à devolução dos valores descontados e ao pagamento do pecúlio-resgate equivalente a 25% de 30 soldos. A agravante alegou quitação administrativa prévia e erro na base de cálculo utilizada pelo exequente (subsídio em vez de soldo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode tomar como base de cálculo o subsídio em vez do soldo, conforme sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é admissível a alegação de quitação administrativa ocorrida antes da prolação da sentença na fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve respeitar os exatos limites do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, conforme determina o art. 502 do CPC.

A sentença transitada em julgado foi clara ao definir o “soldo” como base de cálculo do pecúlio-resgate, o que vincula o juízo e as partes na fase executiva.

A adoção do “subsídio” como base de cálculo pelo exequente, embora amparada por legislação superveniente (LC/ES nº 420/2007), não pode prevalecer sobre a literalidade do título judicial, sob pena de reinterpretação indevida.

A jurisprudência do STJ veda a ampliação ou modificação do conteúdo da sentença na fase de cumprimento, reforçando os princípios da fidelidade ao título e da segurança jurídica.

A alegação de quitação administrativa do benefício antes do trânsito em julgado constitui matéria preclusa, nos termos do art. 525, §1º, VII, e art. 507 do CPC, por não se tratar de causa extintiva superveniente.

Não há configuração de litigância de má-fé, uma vez que o recurso se funda em controvérsia jurídica plausível e parcialmente procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente a base de cálculo definida no título judicial transitado em julgado, sendo inviável sua modificação para adotar critério remuneratório diverso, ainda que superveniente.

Não cabe alegação de quitação administrativa ocorrida antes da formação do título judicial na fase de cumprimento, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão.

A fidelidade ao título e o respeito à coisa julgada são imperativos na execução, vedando-se reinterpretação judicial de sentença transitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 507, 525, § 1º, VII; Decreto nº 2.978/1968, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003214-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HELIO GUSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere à exigibilidade do pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate.

O Agravado ajuizou ação contra a Agravante, que culminou em sentença transitada em julgado determinando: (i) a exclusão do nome do Apelante do cadastro de associados; (ii) a abstenção de descontos em folha; (iii) a devolução dos valores descontados desde o ajuizamento; e (iv) o pagamento do pecúlio-resgate correspondente a 25% de 30 soldos, conforme o art. 39, parágrafo único, do Decreto nº 2.978/1968.

A Agravante, inconformada com o cumprimento de sentença promovido pelo Agravado, apresentou impugnação, sustentando quitação administrativa do valor do pecúlio em 2008 e alegando que a base de cálculo correta seria o “soldo” e não o “subsídio”. Tal impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

O MM Juiz indeferiu o pedido ressaltando que:

É de se atentar que a exceção de pré executividade não remete as questões relativas ao mérito da ação, que já foram decididas por meio de sentença transitado em julgado e que não cabe mais recurso.

No caso em tela, a sentença proferida em 29 de agosto de 2016 nos autos de nº. 0013389-04.2012.8.08.0044 foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por meio do venerável acórdão proferido em 22 de setembro de 2017.

Ao subir para o Superior Tribunal de Justiça também não conheceu do recurso.

Temos que as questões ventiladas na presente exceção já foram matérias decididas neste juízo e nas instâncias superiores, não sendo possível, por meio da presente exceção, “quebrar” o trânsito em julgado e rediscutir as questões debatidas nos autos já sentenciados.

Nesse passo, temos que os argumentos expostos na exceção não merecem acolhimento face a estabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica.

Isto posto INDEFIRO a Exceção de Pré Executividade.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à legalidade do critério adotado para a base de cálculo do benefício denominado pecúlio-resgate no cumprimento de sentença promovido por Hélio Guss e à admissibilidade da alegação de quitação administrativa do referido valor pela executada, Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A sentença cujo cumprimento se questiona, proferida em 29 de agosto de 2016 e transitada em julgado em 2017, condenou a Agravante ao pagamento do benefício pecúlio-resgate “
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68
”. O dispositivo, nesse particular, é textual e categórico ao mencionar o “
soldo
” como base de cálculo da condenação judicial.
No entanto, no pedido de cumprimento de sentença, o exequente procedeu ao cálculo do valor exequendo tomando por base o “subsídio”, sob o fundamento de que este seria o regime remuneratório vigente em decorrência da Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, que instituiu o subsídio como forma de remuneração dos militares estaduais.

É certo que há uma tensão interpretativa concreta entre a literalidade da sentença (soldo) e parcela da jurisprudência que determina o uso do subsídio, especialmente após a LC 420/2007.

Ocorre que não se pode ignorar que a sentença transitada em julgado constituiu título executivo judicial que vincula o juízo da execução aos estritos limites da coisa julgada material. Assim determina o artigo 502, do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Corroborando, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir qualquer tentativa de reinterpretação de comando judicial na fase executiva que implique alteração do conteúdo decisório:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969).
2. A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

A sentença transitada em julgado é clara ao mencionar “soldo” como base de cálculo do benefício, o que, sob o prisma da coisa julgada, vinculou as partes e o juízo na fase executiva. A tentativa de modificar esse parâmetro — ainda que com base em argumentos técnicos relevantes como o princípio da isonomia contributiva — esbarra nos limites da preclusão (CPC, arts. 502, 507).

Quanto à quitação administrativa, verifica-se que a alegação diz respeito a fato anterior à formação do título judicial e, por isso, encontra óbice no art. 525, §1º, VII do CPC. Apenas causas extintivas supervenientes ao trânsito em julgado podem ser apreciadas na fase executiva — o que não se aplica ao caso.

Finalmente, o pedido de condenação da Agravante em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não merece prosperar, pois o recurso não pode ser considerado protelatório e, inclusive, merece ser parcialmente provido.

Em resumo
, (1) assiste razão à Agravante no ponto em que requer que o cumprimento da sentença observe rigorosamente os parâmetros fixados no
decisum
transitado em julgado, qual seja, o cálculo do pecúlio-resgate sobre a base dos soldos, e não sobre o subsídio. Contudo, (2) a alegação de que pecúlio-resgate já teria sido integralmente quitado administrativamente no ano de 2008, diz respeito a fato anterior ao trânsito em julgado da sentença e que, por isso, encontra óbice na norma expressa do art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil, não podendo ser objeto de análise nesta fase, devendo ser reputada preclusa, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada e do artigo 507 do CPC.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer que o cumprimento de sentença deve observar como base de cálculo o “soldo”, conforme expressamente definido no título judicial transitado em julgado, rejeitando-se, no mais, a pretensão de reconhecimento de quitação administrativa do valor executado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.